Tribunal: TJDFT
Processo: 0727563-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727563-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID no 13298343 que deferiu o pedido liminar formulado pela impetrante/agravante ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURÃO SANTOS em sede de agravo de instrumento. Consoante comunicado do Juízo de origem (ID 13505793 e 13505794), verifica-se que a ação originária (Processo no 0712324-91.2019.8.07.0018), suporte do presente agravo de instrumento, foi sentenciada em 09/01/2020, tendo sido denegada a segurança requerida pela impetrante. Destaque-se que a liminar deferida por esta relatora foi suspensa pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida na Suspensão de Segurança no 3.179-DF (ID 13562974). Portanto, diante do julgamento da ação principal, houve a perda de objeto do presente recurso, restando ele prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015, em razão do julgamento da ação que o originou. Por consequência, não conheço do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora